Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-71.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701926-71.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY SILVA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação tutela, consistente na realização do procedimento cirúrgico de joelho direito- reconstrução LCA e fisioterapia- em qualquer hospital da rede publica, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Aduz o agravante que o médico atestou a gravidade do seu estado de saúde. É o breve relatório. DECIDO. Para a antecipação de tutela é mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A Lei 12.153/2009 estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). No caso em apreço, apesar da importância do tema, albergado em nível constitucional, e, apesar do relatório médico apontar a urgência do procedimento, este deixa claro que não há risco de morte, afastando, portanto, o risco de dano irreparável. Demais disso, o deferimento da tutela implicaria desrespeito à fila de pacientes que estão em situação mais grave e com risco de morte. No mais, o sistema de saúde está tendo de enfrentar uma pandemia decorrente da COVID-19, de forma que é necessária ainda mais ponderação sobre os tratamentos e intervenções que o sistema comporta, notadamente diante do crescimento vertiginoso nos casos de COVID, sendo mister o respeito à triagem dos casos que implicam risco de morte, internações em UTI, casos de excepcional gravidade. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Dispensadas as informações. Comunique-se o Juiz de origem acerca da presente decisão. Ao agravado para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora